Tribunal: TJSP
Processo: 1500295-50.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – pena e regime bem aplicados – recurso da defesa improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500295-50.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante VITOR
HUGO APARECIDO DE NOVAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso defensivo,
mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
ALBERTO ANDERSON FILHO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-50.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 17315
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500295-50.2019 Adamantina
Apelante: Vitor Hugo Aparecido de Novaes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Ruth Duarte Menegatti
Voto no 17315
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes - Autoria e
materialidade delitiva comprovadas
pena e regime bem
aplicados recurso da defesa improvido.
Trata-se de apelação interposta por VITOR
HUGO APARECIDO DE NOVAES, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 159/165, cujo relatório se adota e acrescenta-
se que o condenou por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 500 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 183/187. Pugna pela absolvição ou,
subsidiariamente, a desclassificação para uso.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-50.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 17315
201/210).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento ao recurso (fls. 416/420).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
O Apelante foi condenado como incurso nas
sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, guardava e tinha em
depósito, para fins de tráfico, droga consistente em 0,33 gramas de
maconha e 32,13 gramas de maconha, substâncias, estas, que
causam dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece ser
mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo laudo
de exame toxicológico definitivo de fls. 59/64 que constatou tratar-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-50.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 17315
de maconha a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico, afirmando
que é usuário de drogas. Entretanto, nada que pudesse contribuir
para a tese defensiva foi trazido.
Os policiais, em juízo, confirmaram os fatos
narrados na denúncia, afirmando que receberam denúncia anônima
de que o Réu estava realizando o tráfico. Afirmaram que foram ao
local indicado e abordaram o Réu indicou o local onde a droga estava
escondida.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA
INVIABILIDADE
PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-50.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 17315
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos
elementos probatórios produzidos no processo penal de
condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge
ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a condenação
do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, não
havendo que se falar em insuficiência probatória ou em
desclassificação para uso.
No mais, as penas foram fixadas, na r.
sentença, em montante adequado para a reprovação e prevenção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500295-50.2019.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 17315
crime cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06 e nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
O regime inicial deve ser o fechado, ante a
hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo 33 do Código
Penal, e entendo inviável substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Não
há,
pois,
como
acolher
as
teses
defensivas, motivo pelo qual é mantida a sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nego provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator